Tribunal: TJDFT
Processo: 0718978-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BEM NÃO LOCALIZADO. PARTE INSTADA A FORNECER O ENDEREÇO DO VEÍCULO E DO RÉU, PARA CITAÇÃO. DESATENDIMENTO. SEM REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU PROCURADOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução, deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação, que é requisito indissociável da petição inicial para o aperfeiçoamento da relação processual.
2. Instada a parte a fornecer o endereço de localização do veículo, e da parte ré, cuja citação é feita somente após a apreensão do bem, que é pressuposto de existência e de validade do processo, e, não requerida a conversão da ação em execução, quedando-se inerte a parte, escorreita a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, consoante previsto no art. 485, IV, do CPC.
3. A extinção do processo prescinde da intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de abandono da causa, consoante inciso III do art. 485 do CPC, mas de ausência de citação da parte ré, ônus da parte autora, para o aperfeiçoamento da relação processual.
4. Apelação conhecida e não provida.